Tribunal: TJPA
Processo: 0812695-88.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812695-88.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. ADERÊNCIA AO PROREFIS RELATIVAMENTE A APENAS UM DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO IMPUGNADA NO QUE CONCERNE A ESSE PONTO. MÉRITO. TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO FISCAL MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO SEGURO GARANTIA. DESCABIMENTO. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Cuida-se de agravo interno interposto pela empresa VALE S/A contra decisão unipessoal deste relator que não conheceu o recurso intentado pela recorrente nos autos do Pedido de Tutela Antecipada Antecedente aforado em desfavor do Estado do Pará que julgou prejudicado a insurgência pela perda superveniente do objeto dada a sentença proferida na origem.

2.

Extrai-se do caderno digital originário que a agravante ajuizou Pedido de Tutela Antecipada Antecedente requerendo, em sede de tutela provisória, a concessão de provimento jurisdicional com vistas à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários materializados nos Autos de Infração Fiscal (AINF’s) nºs 172018510000169-9, 172018510000170-2, 172018510000171-0, 172018510000173-7, 172018510000174-5 e 182019510000010-3, fundamentando, para tanto, que a apresentação do seguro garantia importaria no sobrestamento das autuações fiscais

3.

Observa-se, ainda, que a agravante requereu a desistência parcial da ação originária, uma vez que aderiu ao PROREFIS em relação ao Auto de Infração Fiscal nº 182019510000010-3, sendo pago o valor de R$4.129.843,58 (quatro milhões, cento e vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos), conforme se observa do Formulário nº 702022090056947-1.

4.

Nesse cenário, considerando-se a existência dos Autos de Infrações (AINF’s) remanescentes nºs 172018510000169-9, 172018510000170-2, 172018510000171-0, 172018510000173-7, 172018510000174-5 e 182019510000010-3 é de ser afastada a perda superveniente do objeto para fins de prosseguimento do recurso em relação aos documentos mencionados.

5.

Restou assentado no pronunciamento que apreciou monocraticamente o agravo de instrumento que a apresentação do seguro garantia não se equipara a depósito em espécie para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que a hipótese não se amolda ao disposto no artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN) e Súmula nº 112 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

6.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

7.

Recurso conhecido e provido em parte. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso do agravo interno e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos 18 (dezoito) dias do mês de setembro de 2023.

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal).

Belém/PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por VALE S/A visando à reforma da decisão unipessoal deste relator que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto pela ora recorrente nos autos do PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE, proc. nº 0870599-36.2020.8.14.0301, em trâmite perante a 3ª Vara de Fazenda da comarca da Capital, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE IMPROVIMENTO MONOCRÁTICO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA DE OBJETO DO PRESENTE RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.018, § 1º DO CPC E PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO NA FORMA DO ARTIGO 932, III, DO CPC.

Em suas razões (id. 9965989, págs. 1/10), após discorrer sobre a tempestividade do recurso, historia a agravante que interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pela juíza de piso que indeferiu o pedido de cancelamento de protestos de dívidas asseguradas via seguro garantia.

Assevera que a decisão ora recorrida se baseou na sentença proferida na origem que extinguiu a ação originária em razão de aderência ao PROREFIS.

Esclarece a recorrente que, de fato, requereu desistência na ação originária, contudo a renúncia foi parcial, uma vez que recaiu sobre o Auto de Infração Fiscal nº 182019510000010-3.

Afirma que os Autos de Infrações Fiscais (AINF’s) nºs. 172018510000169-9, 172018510000170-2, 172018510000171-0, 172018510000173-7 e 172018510000174-5, discutidos na ação originária, não foram objetos de adesão ao PROREFIS, estando a matéria, que dizem respeito a esses autos, pendente de apreciação em sede embargos de declaração na origem.

Reitera que a adesão ao PROREFIS recaiu sobre o Auto de Infração nº 182019510000010-3, estando os demais pendentes de análise pelo juízo de origem, pelo requer o prosseguimento do recurso quanto as demais autuações fiscais.

Apresenta fundamentos acerca da impossibilidade de protesto de Autos de Infrações (AINF’s) quando assegurados por seguro garantia.

Menciona precedentes desta Casa no sentido da tese que expõe.

Argumenta que a garantia do crédito tributário gera dois efeitos - o afastamento da irregularidade fiscal do contribuinte, artigo 206 do Código Tributário Nacional (CTN) e o afastamento de caráter de inadimplente do contribuinte, não havendo a necessidade de inscrição do Cadastro de Inadimplente (CADIN), na forma do artigo 7º, I, da Lei nº 10.522/02.

Diz que os artigos 17 e 26, § 3º, da Lei nº 9.429/97 atribuem ao Judiciário a possibilidade de proibição de protestos.

Aduz que a garantia do crédito tributário assegura o interesse da Fazenda Pública.

Expõe que a sustação do protesto das Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) assegura o princípio da preservação da empresa previsto nos artigos 170 e 174 da CR/88.

Frisa que a fiança bancária funciona como mecanismo de garantia da execução (artigo 9º, II, da Lei nº 6.830/80).

Ao final, postula a agravante o conhecimento do recurso e o seu total provimento, determinando-se o prosseguimento do processamento do recurso de agravo de instrumento em relação aos Autos de Infração Fiscal (AINF’s) 172018510000169-9, 172018510000170-2, 172018510000171-0, 172018510000173-7 e 172018510000174-5, que não foram objetos de aderência ao PROREFIS.

Foram opostas contrarrazões (id. 10487936, págs. 1/5), tendo o agravado sustentado que o seguro garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário e que que a hipótese em questão não se equipara ao depósito em dinheiro, na forma exigida pelo artigo 151, II, do Código Tributário Nacional (CTN) e da Súmula nº 112 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ao final, postulou o não provimento do recurso.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e preparado, coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pela empresa VALE S/A contra decisão unipessoal deste relator que não conheceu o recurso aviado pela ora recorrente nos autos do Pedido de Tutela Antecipada Antecedente aforado em desfavor do Estado do Pará que julgou prejudicado a insurgência pela perda superveniente do objeto, dada a sentença proferida na origem.

Pois bem, extrai-se do caderno digital originário que a agravante ajuizou Pedido de Tutela Antecipada Antecedente requerendo, em sede de tutela provisória, a concessão de provimento jurisdicional com vistas a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários materializados nos Autos de Infração Fiscal (AINF’s) nºs. 172018510000169-9, 172018510000170-2, 172018510000171-0, 172018510000173-7, 172018510000174-5 e 182019510000010-3, aduzindo, para tanto, que a apresentação do seguro garantia importaria no sobrestamento das referidas autuações fiscais

Observa-se, ainda, que a agravante requereu a desistência parcial da ação originária, uma vez que aderiu ao PROREFIS em relação ao Auto de Infração Fiscal nº 182019510000010-3, tendo pagado o valor de R$4.129.843,58 (quatro milhões, cento e vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos), conforme se observa do Formulário nº 702022090056947-1 (id. 55642621, págs. 1/2).

Nesse cenário, considerando-se a existência dos Autos de Infrações (AINF’s) remanescentes nºs 172018510000169-9, 172018510000170-2, 172018510000171-0, 172018510000173-7, 172018510000174-5 e 182019510000010-3 é de ser afastada a perda superveniente do objeto para fins de prosseguimento do recurso em relação aos documentos mencionados.

Dito isso, com relação à controvérsia meritória, observa-se que o inconformismo da agravante não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Com efeito, restou assentado no pronunciamento que apreciou monocraticamente o agravo de instrumento que a apresentação do seguro garantia não se equipara a depósito em espécie para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que a hipótese não se amolda ao disposto artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN) e Súmula nº 112 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Nesse sentido, reproduzo trechos do julgado que apreciou com clareza a controvérsia meritória:

“O recuso em questão foi aviado pela empresa VALE S/A, ora agravante, contra decisão proferida nos autos da Tutela Antecipada em Caráter Antecedente, proc. nº 0870599-36.2020.8.14.0301, movida em desfavor do Estado do Pará, ora agravado, que deferiu parcialmente a tutela de urgência conforme relatado.”

“É de sabença que o art. 151, II, do Código Tributário Nacional (CTN)[2], c/c o disposto na Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)[3] estabelecem que, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, é necessário o depósito em dinheiro do valor correspondente ao montante integral da dívida que estiver sendo cobrada.”

“Destaca-se que os regimes jurídicos do depósito garantia e do depósito pagamento são diversos. O primeiro possui natureza processual, sendo aplicado em Ação de Execução Fiscal e tem por finalidade propiciar ao executado o acesso à via de defesa da execução, isto é, para oferecimento de embargos, nos termos do artigo 16, II, da Lei nº 6.830/80[4]. Por sua vez, o depósito em espécie possui natureza material, estando previsto no Código Tributário Nacional (CTN) e possibilita a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até a discussão final da lide.”

“É patente, portanto, que a compreensão esposada pelo juízo singular se encontra em consonância com a pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmada no Recurso Especial repetitivo REsp 1.156.668/DF, de Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10.12.2010, de que é inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e no montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN.”

“Nesse sentido, o precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), verbis:”

(...)

“No caso vertente, portanto, diante do que já restou pacificado, apesar de a agravante ter ofertado seguro garantia em relação aos Autos de Infrações Fiscais colacionados na peça vestibular que, somados, alcançam o importe de R$156.329.771,83 (cento e cinquenta e seis milhões, trezentos e vinte e nove mil, setecentos e setenta e um reais e oitenta e três centavos), não há que falar em suspensão automática da exigibilidade do crédito tributário, mas tão somente da expedição de Certidão Negativa com Efeito de Positiva prevista nos artigos 205, parágrafo único c/c 206 do Código Tributário Nacional (CTN)[5].”

“No mais, no que compreende a possibilidade de protesto de Certidão de Dívida Ativa (CDA), não é de se olvidar que o artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.492/97, previu a possibilidade de inclusão do título no rol de documentos sujeitos à averbação em Cartório, observe-se:”

(...)

“Além disso, é de se considerar que a validade da normativa ao norte mencionada foi objeto de controle abstrato de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.135/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 09/09/2016, em que restou assentado que: “o protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política”.

“Em suma, não há óbice para que o agravado proceda ao protesto das suas Certidões de Dívida Ativa (CDA), uma vez que referido procedimento não constitui sanção política”.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno tão somente para afastar a perda de objeto anteriormente declarada e, no mérito, desprovê-lo com relação ao pedido de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários pertinentes aos Autos de Infração remanescentes.

É como o voto.

Belém/PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/09/2023